Tribunal: TJPA
Processo: 0016878-09.2014.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0016878-09.2014.8.14.0401

EMBARGANTE: VALMIR VASCONCELOS MOREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Tendo sido devidamente analisadas todas as alegações trazidas no recurso interposto, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, nem mesmo de ofício.

2. E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

VALMIR VASCONCELOS MOREIRA
, por seu advogado, opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão de ID 18237494, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação aviado pelo embargante e, ainda, conheceu e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público.

Em suas razões, pede o acolhimento dos presentes embargos, para fins de prequestionamento da matéria, alegando, em síntese, que houve lesão ao artigo 5º, LIV, da CF, por afronta direta ao contraditório e à ampla defesa, sustentando, em suma, que a revaloração da prova não poderia ficar vinculada, exclusivamente, aos termos da decisão e que não teria havido um cotejo entre a fundamentação do édito condenatório e os fatos alegados. Neste ponto, cita as seguintes irregularidades no acórdão embargado: 1) ausência de apreciação e fundamentação das teses; 2) ausência de apreciação e fundamentação do pedido de reconhecimento de inexistência de ingerência do Embargado; e 3) ausência de apreciação das provas.

Acrescenta, ainda, a existência de omissão no julgado quanto à preliminar de inépcia da denúncia, reiterando os argumentos para a procedência da referida tese, no sentido de que a exordial acusatória não preencheu todos os requisitos previstos no art. 41, do CPP, sendo, por isso, inepta, o que não teria sido observado na decisão recorrida. Nesse contexto, pretende seja promovido o trancamento da ação penal, por inépcia da denúncia.

Por fim, sustenta que o acórdão embargado também foi omisso quanto à tese de inexistência de informações, nos autos, que permitam a conclusão de premeditação do réu, reiterando o argumento de que eventuais responsabilidades administrativas na empresa não significam total responsabilidade. Aqui, a defesa pretende sejam sanadas as omissões a respeito da inexistência de prova hábil a comprovar a ausência de poder de gerência administrativa da empresa. (ID 18403283).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
custos legis
se manifestado pela rejeição dos embargos (ID 19381753).

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que este relator analisou, adequadamente, todas as matérias questionadas, enfrentando todas as razões recursais.

Acaso o embargante entenda ter havido erro
in judicando
na apreciação de suas teses, deve se valer do recurso adequado para a reforma da decisão.

Nesse sentido:

A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. Recurso não conhecido. (REsp. nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz) (...)”

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pela parte em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, nem mesmo de ofício, rejeito os embargos, mantendo
in totum
o acórdão vergastado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/09/2024